Tribunal: TJPA
Processo: 0026847-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026847-23.2015.8.14.0301

APELANTE: DAYSA CATETE RODRIGUES DA COSTA AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ADEPARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA. GRATIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. OPÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo da ADEPARÁ, cedida ao DETRAN com ônus para o órgão de destino entre dezembro de 2007 e junho de 2013, contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, do DETRAN e da ADEPARÁ, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não percepção da gratificação de trânsito e da redução do auxílio-alimentação, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva dos demandados, condená-los ao pagamento dos valores reclamados e afastar ou suspender os ônus sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a servidora cedida ao DETRAN, mas integrante do quadro efetivo da ADEPARÁ, faz jus à gratificação de trânsito prevista no art. 14-B da Lei Estadual nº 7.883/2009; (ii) estabelecer se a redução do auxílio-alimentação configura violação à irredutibilidade de vencimentos e autoriza o pagamento das diferenças pleiteadas, especialmente diante da ausência de comprovação da opção prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.197/2008; e (iii) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14-B da Lei Estadual nº 7.883/2009 restringe a gratificação de trânsito aos servidores integrantes do quadro de pessoal do DETRAN, razão pela qual a vantagem não alcança servidora efetiva da ADEPARÁ apenas cedida à autarquia.

A atuação da servidora no órgão cessionário não a transforma em integrante do quadro funcional do DETRAN, inexistindo fundamento legal para a extensão da gratificação postulada.

A concessão judicial da vantagem remuneratória a servidor não contemplado na norma viola a orientação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia.

O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, não se incorpora à remuneração do servidor e, por isso, sua alteração não configura afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A Lei Estadual nº 7.197/2008 prevê que o auxílio-alimentação é custeado pelo órgão ou entidade de lotação e admite variação do valor por ato normativo, o que afasta a pretensão de recomposição pecuniária fundada em alegada redução remuneratória.

O art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.197/2008 assegura ao servidor cedido a faculdade de optar pelo recebimento do auxílio-alimentação junto ao órgão cedente ou cessionário, mas a autora não comprova o exercício dessa opção por requerimento administrativo.

A ausência de prova do exercício da faculdade legal constitui fundamento autônomo suficiente para afastar a cobrança das diferenças de auxílio-alimentação pleiteadas em juízo.

A inconsistência material da sentença quanto à indicação de entes passivamente ilegítimos não altera o desfecho do julgamento, porque a improcedência do pedido principal subsiste diante da ausência de amparo legal para as parcelas reclamadas.

A gratuidade da justiça deve ser deferida em grau recursal, pois o recurso é interposto pela Defensoria Pública com alegação expressa de hipossuficiência, cabendo a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, sem afastamento da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratificação de trânsito prevista no art. 14-B da Lei Estadual nº 7.883/2009 é devida apenas aos servidores integrantes do quadro de pessoal do DETRAN, não se estendendo a servidora de outro órgão apenas cedida à autarquia. 2. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra os vencimentos do servidor, de modo que a alteração de seu valor não viola, por si só, a irredutibilidade remuneratória. 3. O servidor cedido que pretende receber auxílio-alimentação segundo a disciplina do órgão cedente ou cessionário deve comprovar o exercício da opção prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.197/2008. 4. O deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem afastar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.883/2009, art. 14-B; Lei Estadual nº 7.197/2008, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgRg no RMS 18.127/ES, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 20.08.2015, DJe 10.09.2015; STF, RE-AgR 389903/DF, Rel. Min. Eros Grau; TJSC, Recurso Cível nº 5000259-24.2019.8.24.0090, Rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal - Florianópolis, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0026847-23.2015.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
DAYSA CATETE RODRIGUES DA COSTA AZEVEDO.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN E AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Daysa Catete Rodrigues da Costa Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, do DETRAN e da ADEPARÁ, na qual a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo junto à ADEPARÁ, sustentou ter sido cedida ao DETRAN, com ônus para o órgão de destino, no período de dezembro de 2007 a junho de 2013, oportunidade em que teria sofrido redução do auxílio-alimentação de R$ 800,00 para R$ 600,00, sem a correspondente percepção da denominada gratificação de trânsito, postulando, ao final, o pagamento das diferenças que entendeu devidas.

A sentença recorrida acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de entes demandados e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a gratificação de trânsito, prevista no art. 14-B da Lei Estadual nº 7.883/2009, é devida apenas aos servidores integrantes do quadro de pessoal do DETRAN, não se estendendo à servidora cedida oriunda de outra entidade; consignou, ainda, que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, é custeado pelo órgão de lotação/exercício do servidor e pode ter seu valor alterado por decreto, nos termos da Lei Estadual nº 7.197/2008, além de assinalar que a autora não comprovou ter exercido a faculdade prevista no art. 4º, parágrafo único, da referida lei, para optar pelo recebimento do benefício junto ao órgão cedente. Ao final, condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada réu.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de reforma da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, ao argumento de já lhe ter sido deferida a gratuidade da justiça; (b) a legitimidade passiva dos entes demandados, por existir responsabilidade concorrente ou subsidiária decorrente da cessão funcional; e (c) a ilicitude da redução do auxílio-alimentação sem compensação, por ofensa à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido, reiterando o pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos valores reclamados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a ADEPARÁ possui personalidade jurídica própria; o auxílio-alimentação ostenta natureza indenizatória e pode ser alterado por decreto; e a gratificação de trânsito é restrita aos servidores do quadro permanente do DETRAN, não alcançando servidora cedida.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, deixou de opinar sobre o mérito, por entender ausente interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção, por se tratar de demanda patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento quanto ao núcleo da controvérsia.

A pretensão recursal está assentada em duas premissas: a primeira, de que a apelante faria jus ao recebimento da gratificação de trânsito no período em que esteve cedida ao DETRAN; a segunda, de que a redução do valor do auxílio-alimentação configuraria diminuição remuneratória ilícita e, por isso, geraria direito à recomposição pecuniária. Nenhuma delas procede.

Quanto à gratificação de trânsito, a própria sentença consignou, com acerto, que o art. 14-B da Lei Estadual nº 7.883/2009 restringe a vantagem aos servidores do quadro de pessoal do DETRAN, não sendo juridicamente possível estendê-la à servidora efetiva da ADEPARÁ, apenas cedida ao órgão de trânsito. A extensão judicial de vantagem remuneratória a servidor não contemplado pela norma legal esbarraria, ademais, na orientação consolidada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. A circunstância de a apelante haver exercido suas atividades no DETRAN não a transforma, por si só, em integrante do quadro funcional da autarquia cessionária.

Também não procede a tese de que a redução do auxílio-alimentação tenha violado a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque, na forma consignada na sentença, tal verba possui natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor, sendo custeada com recursos do órgão ou entidade de lotação, nos termos da Lei Estadual nº 7.197/2008.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS . PAGAMENTO DO PASEP NOS ANOS DE 2014 ATÉ 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE CONSTAR DO CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO PARA ALCANÇAR O LIMITE IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 239, § 3º. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, BEM POR ISSO NÃO CARACTERIZA COMO REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE: “[.] - A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE JÁ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONSTITUI VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO COM A FINALIDADE DE COBRIR GASTOS COM REFEIÇÕES, POR CONSEGUINTE, NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS . [.]"(AGRG NO RMS 18.127/ES, REL. MIN . ERICSON MARANHO (DES. CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, J. EM 20/08/2015, DJE 10/09/2015)”. ADEMAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE O QUAL NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA . APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO RAIS ANO BASE 2020, MAS QUE É REPLICADO A CADA ANO, PARTE II, CAP. 3, LETRA ‘H.2’, Nº 16. PRECEDENTE:"[ .] 1. 'SOMENTE AS PARCELAS INCORPORÁVEIS AO SALÁRIO DO SERVIDOR SOFREM A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [.]” (STF, RE-AGR 389903/DF, MIN. EROS GRAU)” . SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA . AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DO PASEP NOS ANOS DE 2014 ATÉ 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE CONSTAR DO CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO PARA ALCANÇAR O LIMITE IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 239, § 3º. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, BEM POR ISSO NÃO CARACTERIZA COMO REMUNERAÇÃO . PRECEDENTE: “[.] - A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE JÁ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONSTITUI VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO COM A FINALIDADE DE COBRIR GASTOS COM REFEIÇÕES, POR CONSEGUINTE, NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. [.]"(AGRG NO RMS 18 .127/ES, REL. MIN. ERICSON MARANHO (DES. CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, J . EM 20/08/2015, DJE 10/09/2015)”. ADEMAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE O QUAL NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO RAIS ANO BASE 2020, MAS QUE É REPLICADO A CADA ANO, PARTE II, CAP. 3, LETRA ‘H .2’, Nº 16. PRECEDENTE:"[.] 1. 'SOMENTE AS PARCELAS INCORPORÁVEIS AO SALÁRIO DO SERVIDOR SOFREM A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [ .]” (STF, RE-AGR 389903/DF, MIN. EROS GRAU)”. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS . PAGAMENTO DO PASEP NOS ANOS DE 2014 ATÉ 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE CONSTAR DO CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO PARA ALCANÇAR O LIMITE IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART . 239, § 3º. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, BEM POR ISSO NÃO CARACTERIZA COMO REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE: “[.] - A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE JÁ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONSTITUI VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO COM A FINALIDADE DE COBRIR GASTOS COM REFEIÇÕES, POR CONSEGUINTE, NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS . [.]"(AGRG NO RMS 18.127/ES, REL. MIN . ERICSON MARANHO (DES. CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, J. EM 20/08/2015, DJE 10/09/2015)”. ADEMAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE O QUAL NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA . APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO RAIS ANO BASE 2020, MAS QUE É REPLICADO A CADA ANO, PARTE II, CAP. 3, LETRA ‘H.2’, Nº 16. PRECEDENTE:"[ .] 1. 'SOMENTE AS PARCELAS INCORPORÁVEIS AO SALÁRIO DO SERVIDOR SOFREM A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [.]” (STF, RE-AGR 389903/DF, MIN. EROS GRAU)” . SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA . AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DO PASEP NOS ANOS DE 2014 ATÉ 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE CONSTAR DO CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO PARA ALCANÇAR O LIMITE IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 239, § 3º. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, BEM POR ISSO NÃO CARACTERIZA COMO REMUNERAÇÃO . PRECEDENTE: “[...] - A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE JÁ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONSTITUI VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA, PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO COM A FINALIDADE DE COBRIR GASTOS COM REFEIÇÕES, POR CONSEGUINTE, NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. [...]"(AGRG NO RMS 18.127/ES, REL. MIN. ERICSON MARANHO (DES . CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, J. EM 20/08/2015, DJE 10/09/2015)”. ADEMAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE O QUAL NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO RAIS ANO BASE 2020, MAS QUE É REPLICADO A CADA ANO, PARTE II, CAP . 3, LETRA ‘H.2’, Nº 16. PRECEDENTE:"[...] 1. 'SOMENTE AS PARCELAS INCORPORÁVEIS AO SALÁRIO DO SERVIDOR SOFREM A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [...]” (STF, RE-AGR 389903/DF, MIN. EROS GRAU)”. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000259-24.2019.8 .24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50002592420198240090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/03/2022, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

O próprio decisum registrou que o valor do auxílio é fixado por decreto e pode ser alterado, exatamente porque não integra os vencimentos do servidor. Nessa perspectiva, não se revela adequada a invocação de precedentes trabalhistas sobre salário-utilidade, porquanto a relação jurídica em exame é nitidamente estatutária e subordinada ao regime jurídico-administrativo próprio dos servidores estaduais.

Mais que isso, a sentença destacou fundamento autônomo suficiente à improcedência do pedido: a Lei Estadual nº 7.197/2008 prevê, em seu art. 4º, parágrafo único, que o servidor cedido pode optar por receber o auxílio-alimentação pelo órgão cedente ou pelo cessionário; todavia, não houve comprovação de que a autora tenha exercido essa faculdade por requerimento administrativo quando sobreveio a alteração do valor do benefício. Ausente demonstração do exercício da opção legalmente prevista, não há base jurídica para impor aos demandados o pagamento das diferenças reclamadas em juízo.

No tocante à legitimidade passiva, embora a sentença apresente aparente inexatidão material ao mencionar, em um trecho, a ilegitimidade do Estado do Pará e da ADEPARÁ, e, noutro, extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao Estado do Pará e ao DETRAN, o fato é que tal inconsistência não conduz, no caso concreto, à reforma substancial do julgado. Isso porque, ainda que se superasse a controvérsia processual acerca da permanência de um ou outro ente no polo passivo, a pretensão de fundo permanece inviável diante da ausência de amparo legal tanto para a extensão da gratificação de trânsito à servidora cedida quanto para a cobrança de diferenças de auxílio-alimentação sem a prévia opção administrativa legalmente exigida. Em outras palavras, eventual reconsideração da preliminar não alteraria o desfecho de improcedência do pedido principal.

Assiste razão à apelante, contudo, apenas no ponto relativo à gratuidade da justiça. O recurso foi interposto pela Defensoria Pública, com expressa alegação de hipossuficiência, e a insurgência volta-se especificamente contra a condenação em custas e honorários sem ressalva da condição econômica da parte.

Nessa conjuntura, mostra-se cabível o deferimento da benesse, ao menos em grau recursal, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sem afastamento da condenação em si.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, com ajuste apenas para reconhecer à apelante o benefício da justiça gratuita, suspendendo-se a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026